Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), com o objetivo de analisar a eficiência do processo de novação dos créditos detidos contra o Fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional no Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), tendo como foco o processo de novação de créditos contra o Fundo, que foi realizada junto aos órgãos intervenientes do processo de novação, Caixa Econômica Federal (Caixa), Controladoria Geral da União (CGU), Banco Central do Brasil (BCB) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o propósito de avaliar a gestão governamental quanto à eficiência e à tempestividade do processo de novação desses créditos, com vistas a propor melhorias que o tornem mais célere e efetivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministro da Economia que, no prazo de 90 (noventa) dias, edite a portaria do cronograma das novações do Fundo de Compensações de Variações Salariais, de modo a garantir o cumprimento do prazo legal previsto, conforme § 6o do art. 1o, da Lei 10.150/2000; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, recomendar à Caixa Econômica Federal que elabore plano de ação para equacionar o elevado índice de falhas na homologação e novação dos créditos contra o FCVS, bem como para melhorar e eficiência desses processos, considerando a necessidade desse plano ser colocado em operação em curto prazo, de modo a viabilizar a conclusão das atividades antes de 01/01/2027, contemplando: 9.2.1. a definição de conjunto de competências a serem preenchidas pelos empregados alocados nas atividades de homologação/novação, adotando providências no sentido de direcionar os programas de capacitação para a satisfação dos requisitos fixados; 9.2.2. a revisão dos procedimentos e rotinas desde a habilitação até a novação, incluindo as atividades de controle, com o objetivo de obter ganho de qualidade e de agilidade no processo e melhor alinhamento de atuação entre as áreas de operação e de controle, para imediata e segura correção das falhas identificadas, e pronta correção dos métodos e normas aplicáveis; 9.2.3. a reavaliação da infraestrutura operacional, de modo a responder, adequadamente, aos desafios de produção de trabalhos com menor nível de erros, tendo em mira o prazo para a conclusão das novações, em particular a otimização da infraestrutura computacional mediante o desenvolvimento de soluções que viabilizem melhor integração dos diversos sistemas e aplicativos utilizados e a redução de procedimentos executados de modo manual na análise dos contratos pela Centralizadora. 9.3. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, recomendar ao Conselho Curador do Fundo de Compensações de Variações Salariais, de forma a bem cumprir o que preceitua o art. 1o, incisos II e III do Decreto 4.378/2002, que promova, no âmbito do Conselho, com a participação dos órgãos e entidades que o integram e, ainda, de outros com papel relevante no processo, como convidados, conforme autoriza o § 5o, art. 4o do Decreto 4.378/2002, a discussão de medidas necessárias para a adequada retomada do processo de novação; 9.4 com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, recomendar ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ao Conselho Curador do Fundo de Compensações de Variações Salariais e à Caixa Econômica Federal que elaborem plano de ação, com o objetivo de assegurar que a conclusão das medidas a seu cargo relacionadas ao processo de novação do FCVS estejam harmonizadas com o prazo consignado na Lei 10.150/2000, art. 1o, § 2o, inciso I, e observando as diretrizes nele dispostas, que deverá contemplar: 9.4.1. cronograma das medidas a serem adotadas no âmbito do processo de novação dos créditos contra o FCVS até o prazo final legal; 9.4.2. fixação de metas anuais; 9.4.3. alinhamento do ritmo das medidas a serem adotadas no âmbito do processo de novação às diretrizes fixadas para os desembolsos financeiros, de modo a minimizar os impactos orçamentário e financeiro, especialmente nos últimos anos; 9.4.4. adequação da capacidade operacional, de modo a bem cumprir o plano aprovado, abrangendo infraestrutura de tecnologia, quadro de pessoal, conjunto de normas de referência, entre outros. 9.5. com fulcro no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU, recomendar à auditoria interna da Caixa Econômica Federal que: 9.5.1. inclua no Plano de Auditoria 2020, ação operacional para fiscalizar e acompanhar as ações adotadas ou em desenvolvimento na Caixa, especialmente quanto à eficiência, à qualidade e à tempestividade do processo de análise/homologação e instrução do processo de novação dos créditos contra o FCVS, informando, se possível, indicadores de resultado aptos à solucionar as causas e os problemas identificados; 9.5.2. caso leve a efeito a ação operacional de que trata o subitem precedente, remeta ao Tribunal, no prazo de até 90 dias após a conclusão dos trabalhos, os resultados obtidos; 9.6. objetivando dar conhecimento dos potenciais riscos da intempestividade do processo de novação dos créditos contra o FCVS, encaminhar este Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, às seguintes autoridades: 9.6.1. Ministro-Chefe da Casa Civil; 9.6.2. Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; 9.6.3. Ministro da Economia; 9.6.4. Ministro da Controladoria-Geral da União; 9.6.5. Procurador-Geral da Fazenda Nacional; 9.6.6. Presidente do Banco Central do Brasil; 9.6.7. Presidente da Caixa Econômica Federal; 9.6.8. Secretário do Tesouro Nacional; 9.6.9. Presidente da Empresa Gestora de Ativos (Emgea); 9.6.10. Presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip); 9.6.11. Presidente da Associação Brasileira de Cohabs - ABC Habitações. 9.7. tendo em vista os possíveis riscos fiscais decorrentes da mora no processo de novação dos créditos contra o FCVS, encaminhar o presente Acórdão, bem como o Relatório da Unidade Técnica, à Secretaria de Macroavaliação Governamental deste Tribunal para, dentro de sua conveniência e oportunidade, avaliar o efeito fiscal do represamento das novações nos próximos exercícios, assim como a possível repercussão de eventual omissão dos atores envolvidos nas contas de governo; 9.8 nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, que as recomendações constantes desta deliberação sejam objeto de monitoramento.